Tribunal: STF
Processo: AI 677327
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e
   356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz
   de legislação infraconstitucional. Reexame de matéria
   fático-probatória e cláusulas contratuais. Súmulas ns. 279 e
   454.
        Agravo regimental a que se nega provimento.